Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-30.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – Sentença julgada procedente – Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
Registro: 2020.0000271223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002526-30.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante JOHN
HEVERTON BEZERRA BARROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
2
1a Vara Cível de Ibitinga/SP
Apelante: JOHN HEVERTON BEZERRA BARROS
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
MM Juiz de Direito: Dr. LEONARDO ISSA HALAH
VOTO No 26783
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
MORA
Comprovação
Sentença julgada
procedente Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença,
de
fls. 89/92,
julgou
procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE Crédito,
Financiamento e Investimento contra John Heverton Bezerra Barros, para
consolidar em favor da autora a propriedade e a posse plena do bem descrito na
petição inicial, autorizando-a a proceder à venda extrajudicial do bem, devendo
entregar ao requerido o saldo porventura existente. Em consequencia, condenou
o acionado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
recorreu
o
vencido
(fls. 95/101), sustentando o desacerto da sentença , porquanto não comprovada a
constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação não foi recebida
pessoalmente. Salienta que o credor deveria ter acionado o seguro prestamista, a
fim de receber as prestações quando ocorrido o seu desemprego. Requer, por
fim, a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desobrigando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
3
o do pagamento da sucumbência.

Contrarrazões a fls. 105/112.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.

Cuidam os autos de ação de busca e
apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, narrando o autor, na petição
inicial, que o demandado deixou de pagar as prestações 11 e seguintes,
acumulando débito de R$24.188,07 na data do ajuizamento da demanda.

Verifica-se dos autos que o credor
atendeu ao disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, encaminhando
notificação extrajudicial ao devedor (fls. 25/27), concluindo a comprovação da
constituição em mora do acionado.

Desse modo, não havia como impedir o
deferimento ou a execução da liminar de busca e apreensão, tampouco a
procedência da ação, haja vista a ausência de pagamento integral do débito.

E para que a ação de busca e apreensão
se coroe de êxito, basta a prova da inadimplência do devedor fiduciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
4
constituído em mora, conforme a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
1. Não há conexão de ações se diversos objetos e causa de pedir, que
justifique a reunião das ações para julgamento comum. 2. A matéria
foi decidida no STJ em sede de recurso repetitivo REsp
1.418.593/MS nos termos do art. 543-C do CPC, estabelecendo que
não há se falar em purgação da mora em ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária, sendo facultado ao devedor pagar a integralidade da
dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar. 3.
Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme art. 3o, c.c.
art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estão presentes os requisitos
legais para a procedência do pedido de desapossamento do bem.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”1
“Alienação
fiduciária.
Busca
e
Apreensão.
Procedência da ação. Inadimplemento incontroverso. Ajuizamento
de ação revisional julgada improcedente. Mora caracterizada.
Decretação da Busca e Apreensão mantida. Recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.”2

Importante ressaltar, no caso concreto,
que é suficiente para os fins do art. 3o, do DL 911/69, e Súmula 72 do STJ,3 que a
notificação seja encaminhada ao endereço constante do contrato, podendo ser
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1002630-27.2016.8.26.0236 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 24/08/2017.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 4004290-71.2013.8.26.0248 Rel. Des. Bonilha Filho J. 20/10/2016.
3 “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
5
recebida pelo devedor ou por terceiro que ali se encontre.

No âmbito deste Sodalício consolidou-se
o seguinte entendimento:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO
- MORA - COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO
ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR RECURSO
PROVIDO. A comprovação da mora, a que alude o parágrafo 2o do
artigo 2o do Decreto-lei no 911/69, pode ser feita pela notificação
extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no endereço do
devedor, ainda que não obtida a assinatura de seu próprio punho.”4

Assim,
nenhum
defeito
há
na
comprovação da constituição em mora do devedor.

No que tange ao seguro, a mora ocorreu
a partir da prestação 11, vencida em 05/05/2019 (fls. 28/29), enquanto a prova de
desemprego do réu é de maio de 2012 (fls. 62), anterior à celebração do contrato,
sequer se podendo cogitar de cobertura, nos termos da apólice (fls. 19).

Por
fim,
a
sentença
manteve
os
benefícios da assistência judiciária concedida ao demandado, nada havendo que
ser modificado, sendo que a condenação ao pagamento de sucumbência deve
persistir, conforme art. 98, § 2o, do CPC, ressalvado o que dispõe o § 3o do
mesmo artigo.
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0017463-66.2011.8.26.0002 Rel. Des. Renato Sartorelli J. 14/08/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002526-30.2019.8.26.0236
6
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 12%
sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade judicial.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR